Tribunal: TJPA
Processo: 0008796-34.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008796-34.2017.8.14.0061

APELANTE: JHONATAN DA CONCEICAO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, I E ART. 213 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do recurso e seu
improvimento
.
Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 01 de agosto de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
J
HONATAN DA
CONCEIÇÃO
CORREA
,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade
a
16 (dezesseis) anos de reclusão
,

fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2º, I e art. 213 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na inicial acusatória que, no dia 03 de junho de 2017, por volta das 21:30 horas a vítima Kezi Sá da Silva, transitava de motocicleta pela BR 422, no sentido Tucuruí-Vila, quando nas proximidades do Sitio Deus é Grande, foi abordada pelo acusado/apelante, que também pilotava uma motocicleta Titan vermelha, e em porte de arma de fogo, tipo revólver, obrigou-a a conduzir a motocicleta dela até a po teira de uma fazenda, à margem da Rodovia BR 422, e ali subtraiu da vít ma 01 (um) cordão, 03 (três) anéis dourados e 01 (um) relógio de pulso, os quais estava usando, e a obrigou a ter conjunção carnal com ele.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Conforme relatado, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

alegando insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime de estupro restaram suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo, com as declarações prestadas pela vítima
e
os depoimentos colhidos
pelo
juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima relatou em juízo, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa,
relatando que
os delitos ocorreram em 2017
e
que estava de motocicleta a caminho da Vila Permanente, na BR 422, quando o
ora apelante
, de moto, mandou que ela o seguisse, sempre apontando uma arma de fogo para ela. Afirmou que foram até uma fazenda e ao chegarem, o denunciado mandou que ela tirasse o cordão, os anéis e o relógio, os quais foram subtraídos com grave ameaça.
Aduziu
que a arma de fogo
era
de cano longo e de madeira
e que
depois disse que foi abusada sexualmente, mediante penetração e que toda a ação durou de trinta minutos a uma hora. Acrescentou que após a consumação, o acusado mandou que ela fosse embora sem olha para trás.

Cabe salientar que
a vítima reconheceu o acusado, na Delegacia de Polícia, pelas características físicas e pela voz, que a marcou.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBMETER CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. ARTIGO 232 DO ECA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Réu condenado por infringir o artigo 232 do ECA, depois de tocar brevemente as nádegas da enteada, por baixo da roupa, e a vagina da filha, por cima das vestes. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão. Embora se deva redobrar os cuidados quando se trate do depoimento de infantes, haja vista as condições peculiares de pessoa com personalidade e caráter ainda em formação, mais sugestionável e sujeito a fantasias, no caso, as vítimas narraram com precisão os abusos, sendo corroboradas pelos demais elementos de convicção. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (Acórdão 1402520, 00029624520198070006, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).)

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/08/2022